Tribunal: TJMT
Processo: 1036440-32.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036440-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GEZIMO DA SILVA PEREIRA - CPF: 870.041.351-87 (APELADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), WEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 005.598.151-82 (ADVOGADO), LUCIA JULIANO DA SILVA - CPF: 241.342.011-87 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), LUCIA JULIANO DA SILVA - CPF: 241.342.011-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEZIMO DA SILVA PEREIRA - CPF: 870.041.351-87 (APELANTE), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GEZIMO DA SILVA PEREIRA

APELADO(S):

BANCO BMG SA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERDITADO. INCAPACIDADE ABSOLUTA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado em nome de pessoa interditada por incapacidade absoluta, determinando a restituição simples dos valores descontados e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
Recurso adesivo interposto pelo autor, em peça conjunta com contrarrazões, não conhecido por inobservância ao art. 997, §2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a validade de contrato de empréstimo firmado por pessoa absolutamente incapaz, bem como a existência de danos morais indenizáveis e a forma de restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso adesivo não comporta conhecimento por ter sido apresentado em contrarrazões, contrariando exigência legal de peça autônoma (art. 997, §2o, do CPC).

5. Nos termos do art. 104, I, e art. 166, I, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico celebrado por absolutamente incapaz. A interdição judicial anterior ao contrato comprova a impossibilidade de manifestação válida de vontade.

6. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tampouco a participação da curadora, configurando falha na prestação do serviço e nulidade absoluta do contrato (art. 169 do CC).

7. Os descontos indevidos no benefício previdenciário de pessoa interditada caracterizam dano moral in
re

ipsa
, sendo devida indenização no valor fixado em primeiro grau, por observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso adesivo não conhecido. Apelação da instituição financeira desprovida.

Tese de julgamento:
“É nulo o contrato bancário firmado em nome de absolutamente incapaz após a decretação de interdição, impondo-se a restituição simples dos valores descontados e a indenização por danos morais decorrentes dos descontos indevidos.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 104, I, 166, I, e 169; Código de Processo Civil, art. 997, §2o, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT,
Ap
00216496120138110041, Rel. Des.
Cleuci
Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 29/11/2017; TJ-MT,
Ap
0056678-07.2015.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 03/12/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
Gézimo
da Silva Pereira, representado por sua curadora Lúcia Juliano da Silva, contra a sentença (ID. 277563861 – Autos de Origem no 1036440-32.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“
GEZIMO DA SILVA PEREIRA e LUCIA JULIANO DA SILVA ingressaramcom a presenteAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADAcontraBANCO BMG S.A.,partes devidamente qualificadasnos autos, insurgindo-se contraempréstimo consignado eivado de vícios.

Em síntese, a parte Autora requereu os benefícios da justiça gratuita, a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 300 NCPC, para que o Requerido seja imediatamente compelido a abster de efetuar desconto a título de empréstimo pessoal, no salário da parte Requerente e que abstenha de inserir seu nome no cadastro de proteção ao
credito
(SPC/Serasa).

Postulou que a ação seja julgada procedente, para que seja declarada nula a relação jurídica oriunda do termo de adesão n° 74930204 e que os valores descontados da folha de pagamento, sejam restituídos em dobro.

Pleiteou a inversão do ônus da prova, a condenação do banco requerido em indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final rogou pela procedência da ação e anexou documentos.

Em decisão interlocutória, foi indeferido o pedido de justiça gratuita (ID. 166418779), tendo a parte Requerente, oposto Embargos de Declaração, requerendo a revisão da decisão, tendo em vista que recebe um
salário mínimo
(ID. 167525744).

Na sequência, a tutela vindicada, foi indeferida e a justiça gratuita, deferida (ID. 169519968).

Citado o Banco requerido ofertou contestação ID. 170687845, apresentando defesa genérica, sem o acompanhamento de documentos que pudessem confrontar a tese inicial.

A parte Requerente, devidamente intimada paraimpugnar a contestação, atendeu a ordem (ID. 173287032), reiterando os pedidos descritos na exordial.

Vieram-me os autos conclusos.

Em apertada síntese é o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de provas.

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”
(STJ-4a Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

Preliminares:

Da inépcia da Inicial – Ausência de Prova Mínima:

A parte Requerida, arguiu em sede preliminar, a inépcia da inicial, tendo em vista que a parte Requerente não trouxe indícios do alegado, todavia, considerando que os documentos acostados no conjunto probatório, corroboram com o argumento trazido pela Autora, deixo de acolher a preliminar.

Da falta de interesse de agir – da pretensão resistida:

O Banco Requerido arguiu a falta de interesse de agir em decorrência da ausência de pretensão resistida, face a inexistência de requerimento administrativo apresentado pela parte Requerente.

A tese não merece prosperar uma vez que não é condição da ação, o exaurimento da via administrativa, sob pena de violação ao art. 5o XXV da Constituição Federal.

Da Justiça Gratuita:

Por fim, afasto a preliminar de justiça gratuita, em razão da ausência de elementos que justifiquem o seu acolhimento.

Superada as arguições preliminares, passo a análise do mérito da contenda.

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Nos termos da
Súmula 297,
STJ,“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Logo resta caracterizada a natureza de fornecedora do requerido, a qual, somado a característica de consumidor do requerente, submete necessariamente a relação em comento ao microssistema previsto pela Lei no. 8.078/90.

Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

Do Mérito:

Da contratação:

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada.

Verifica-se que a parte Requerente foi diagnosticado com esquizofrenia (CIDF20) e encontra-se interditada por tempo indeterminado, desde 04/09/2018, conforme Termo de Curatela Definitiva (ID. 166182363).

Ocorre, todavia, que mesmo não possuindo qualquer capacidade civil, supostamente, firmou empréstimo pessoal com o Requerido em 06/04/2022.

A curadora, Sra. Lúcia, em meados de 2022, tomou ciência do empréstimo realizado no valor de R$ 15.893,59 (quinze mil oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), com taxa de juros em 29,54% ao ano e registrou o devido Boletim de Ocorrência (ID. 1666182370).

Após, pleiteou em juízo os benefícios da justiça gratuita, a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 300 NCPC, para que o Requerido seja imediatamente compelido a abster de efetuar desconto a título de empréstimo pessoal, no salário da parte Requerente e que abstenha de inserir seu nome no cadastro de proteção ao
credito
(SPC/Serasa).

Ademais, postulou que a ação seja julgada procedente, para que seja declarada nula a relação jurídica oriunda do termo de adesão n° 74930204 e que os valores descontados da folha de pagamento, sejam restituídos em dobro.

Pleiteou a inversão do ônus da prova, a condenação do banco requerido em indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Por sua vez, em que pese os argumentos da defesa, o banco Requerido deixou de trazer qualquer elemento capaz de desconstituir a tese inicial, estando este Juízo limitado nas questões postas aos autos.

Ou seja, não trouxe qualquer indício de legalidade para embasar a contratação do discutido empréstimo pessoal e não desincumbiu o ônus da prova que é seu, conforme disposto no art. 373, II do NCPC, para desconstituir o direito apontado na inicial.

Em matéria de fundo, nota-se que o contrato firmado entre as partes, além de não constar assinatura, fora firmado em 06/04/2022, ou seja, depois da interdição da parte Requerente, que ocorreu em agosto/2018.

Nesse sentido, na época da suposta contratação, já havia sido declarada a incapacidade da parte Requerente, o que a tornava inapta à prática de atos civis, razão pela qual se impõe a anulação do negócio jurídico firmado (ID. 166182375).

Repetição de Indébito:

No tocante a pretensão ao pedido de restituição os valores cobrados ilegalmente nos termos do art. 42 do CDC, deverá ser concedido tal direito para parte autora, fazendo reputar-se verdadeiros os fatos, diante da revelia decretada, sendo devida a restituição de forma simples, devendo os valores serem apurados em fase de liquidação.

Do Pedido de Indenização

É cabível a indenização, sempre que restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido. (artigo 927 do Código Civil Brasileiro).

O princípio da reparação civil, quando há violação da honra e imagem da pessoa
esta
amparada pela Lei Civil Brasileira. Portanto, para haver uma condenação de reparação civil, deve restar amplamente demonstrados os requisitos legais.

Com efeito, cobrança de forma diferente da contratação realizada certamente

acarreta abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, sendo devida a indenização por dano moral. Nesse sentido:

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO,
PRESTAÇÕES DESCONTADAS DIRETAMENTE NOS PROVENTOS DO AUTOR, QUE AFIRMA QUE NÃO CONTRATOU COM O RÉU.
NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO O AUTOR JÁ ESTAVA INTERDITADO
, SOFRIA AS SEQUELAS DA DOENÇA DE ALZHEIMER E ENCONTRAVA-SE INTERNADO EM LAR DE IDOSOS, COM LIMITAÇÃO DE LOCOMOÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00 E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO RÉU. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 479 DO STJ E No 94 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DEMANDADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA DEMANDANTE (ART. 373, II DO CPC).
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. ADEMAIS, MESMO QUE FOSSE COMPROVADO QUE O AUTOR CONTRATOU O EMPRÉSTIMO, O CONTRATO FOI FIRMADO EM DATA POSTERIOR À SENTENÇA QUE DECRETOU A INTERDIÇÃO DO AUTOR. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PACTUADOS POR INCAPAZ, QUE NÃO ESTAVA REPRESENTADA POR SEU CURADOR.
INTELIGÊNCIA DO ART. 166, I DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO (ART. 169 DO CC). DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DOS PROVENTOS DO AUTOR, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS IN RE IPSA. VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER REDUZIDA PARA R$5.000,00, VALOR ESTE EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO.(
TJ-RJ - APL: 00150671920098190023 202300103998, Relator: Des(a). ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO, Data de Julgamento: 15/02/2023, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2023).(Grifamos).

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT
Ap
42404/2014). O c. STJ, em relação ao quantum indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (
AgRg
no REsp 1376367/PA).

A fixação do valor para os danos morais serve apenas para desestimular a prática de atos semelhantes e equilibro entre a compensação do constrangimento e a prevenção da reincidência, razão pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisória, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Assim, levando-se em conta as particularidades do caso, notadamente o valor dos descontos, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
e
ACOLHO
EM PARTE
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, declaro a nulidade do negócio jurídico e determino adevolução simples dos valores descontados referente ao contrato firmado.

CONDENO
o BANCO BMG S/A,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO

o BANCO BMG S/A,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da
ação na
forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença,
ex
vido artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo 523, do CPC).
”

O autor opôs embargos de declaração (ID. 277563862), os quais foram acolhidos para retificação parcial do dispositivo da sentença, nos seguintes termos (ID. 277563864):

“
Posto isso
, conheço dos Embargos de Declaração, pois próprios e tempestivos e, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil,
DOU-LHES PROVIMENTO
para
RETIFICAR a parte contraditória
constante da sentença proferida no id. 174455858, de maneira que a parte final do seu dispositivo passe a constar, especificamente quanto à condenação ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, da seguinte forma:
“[...] CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizada a partir da citação, na forma do art. 85, § 2o do CPC/15 [...]”. Ressalto, que mantenho a sentença impugnada inalterada nos seus demais termos e próprios fundamentos.
[...]
’.

Ressalto que mantenho a sentença impugnada inalterada nos seus demais termos e próprios fundamentos.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID. 277563866), sustentando, em síntese
,
a nulidade absoluta do contrato bancário firmado em nome de interditado;

a necessidade de repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;

a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais;

a reforma da sentença para total procedência dos pedidos.

A curadora apresentou, ainda, contrarrazões com apelação adesiva (ID. 278825856), reiterando o pedido de restituição em dobro dos valores pagos, com incidência de juros e correção monetária desde a citação, além da majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

O Banco BMG apresentou contrarrazões (ID. 295413890), defendendo a regularidade da contratação e pugnando pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que não restou comprovada a prática de ato ilícito ou dano moral indenizável.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que ofertou parecer (ID. 307820864), opinando pelo
desprovimento do recurso de apelação interposto pelo BANCO

BMG S.A. e pelo provimento do recurso adesivo interposto por GEZIMO DA SILVA PEREIRA,

representado por sua curadora LUCIA JULIANO DA SILVA
.

Recurso tempestivo, com preparo devidamente recolhido (ID. 278629368).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

GEZIMO DA SILVA PEREIRA

APELADO(S):

BANCO BMG SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

I – ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso interposto pelo Banco BMG S.A., razão pela qual dele conheço.

Por outro lado, quanto ao recurso adesivo interposto pelo autor, impende salientar que este não merece conhecimento.

O art. 997, § 2o, do CPC, estabelece que o recurso adesivo se subordina ao recurso principal, devendo observar as mesmas exigências formais e de admissibilidade, inclusive quanto à forma de interposição, sendo vedada a apresentação conjunta com as contrarrazões.

Dispõe o dispositivo legal:

“§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I –
será
dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II –
será
admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III – não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.”

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery é clara no sentido de que o recurso adesivo deve ser interposto em peça autônoma, acompanhada de razões próprias, não se admitindo sua apresentação conjunta com as contrarrazões:

“
Forma de interposição. Deve obedecer à forma exigida pela lei para a interposição do recurso pela via principal. Tem de ser interposto por petição acompanhada das razões de recurso, não se admitindo a interposição do recurso adesivo junto com as contrarrazões do recurso da parte contrária.” (Código de Processo Civil Comentado, 16a ed., RT 2016, pág. 2168 – sem grifos no original).”

No caso concreto, a parte autora apresentou seu recurso adesivo na mesma peça processual em que ofertou contrarrazões ao recurso do banco (ID. 278825856), em flagrante inobservância da forma legal.

A jurisprudência desta Corte já se consolidou no sentido de que o recurso adesivo interposto conjuntamente com as contrarrazões é manifestamente inadmissível, conforme precedente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – FATO IRRELEVANTE – SUMÚLA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO ADESIVO – INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES – INVIABILIDADE – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento (Súmula 257 do STJ). Impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões (art. 997, § 2o, do CPC). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072312820188110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESTAÇÃO QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – RECURSO ADESIVO – INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES – INVIABILIDADE – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

Se a prestação objeto da notificação extrajudicial é quitada antes da propositura da demanda, esvazia-se o seu objeto e não fica configurada a mora. Assim, é infundado o argumento do credor de que o devedor deve pagar as parcelas vencidas e vincendas.

Impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões (art. 997, § 2o, do CPC). (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1012103-86.2018.8.11.0041, julgamento em: 29-04-2021)

Assim, impõe-se o
NÃO CONHECIMENTO
do recurso adesivo do autor.

II – MÉRITO DA APELAÇÃO PRINCIPAL

Superada a preliminar, passo à análise do recurso interposto pelo Banco BMG S.A.

A sentença recorrida (ID. 277563861), com posterior retificação nos embargos de declaração (ID. 277563864), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual, c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado em nome do autor interditado, determinando a devolução simples dos valores descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

O Banco insurge-se sustentando a regularidade da contratação e a ausência de comprovação dos danos morais.

1. Da Nulidade Absoluta do Contrato

O ponto central da controvérsia consiste em verificar a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado em nome do autor, pessoa declarada judicialmente absolutamente incapaz desde 2016 (autos no 1016748-28.2016.8.11.0041), sob curatela definitiva de sua genitora.

Nos termos do art. 104, I, do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz. O art. 166, I, do mesmo diploma, por sua vez, dispõe que é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz.

“Art. 104.
A validade do negócio jurídico requer
:

I -
agente

capaz
;.
”

[...]

Art. 166.
É nulo o negócio jurídico quando
:

I -
celebrado
por pessoa absolutamente incapaz
;
”

O contrato em discussão foi firmado em 2022, ou seja, anos após a decretação da interdição judicial. Logo, não havia possibilidade jurídica de manifestação válida de vontade por parte do autor.

É importante considerar que o contrato sequer possui qualquer tipo de assinatura ou documento da curadora, levando à conclusão de que ela não tinha conhecimento da relação jurídica que estava sendo pactuada.

O vício é insanável, porquanto ausente elemento essencial do negócio jurídico – capacidade do agente. Trata-se de nulidade absoluta, de ordem pública, que não admite convalidação, consoante art. 169 do Código Civil.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO FIRMADO COM DEFICIENTE MENTAL (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ) – APÓS A INTERDIÇÃO JUDICIAL DEFINITIVA DO RECORRENTE
– NÃO COMPROVADA A DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL EM FAVOR DO INTERDITADO – AVENÇA NULA DE PLENO DIREITO – CC, ART. 166, I – REPETIÇÃO DÉBITO FORMA SIMPLES – DESCONTOS INDEVIDOS DAS PARCELAS DOS CONTRATOS NOS RENDIMENTOS DO INCAPAZ – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO DEVE SER PROPORCIONAL AO DANO – RECURSO PROVIDO.
Se comprovado nos autos a incapacidade da parte de gerir ato de sua vida civil, inclusive por sentença de interdição prolatada e devidamente publicada antes da celebração do contrato de empréstimo com a instituição financeira, cabível é o reconhecimento da nulidade do negócio entabulado.
Havendo comprovação da invalidade do negócio jurídico, cabe a devolução dos valores descontados na folha de pagamento do Recorrente na forma simples. Demonstrada a conduta abusiva da instituição financeira e sua negligência ao contratar com pessoa absolutamente incapaz, causando-lhe situação de penúria financeira, impõe-se a indenização pelos danos morais.

(TJ-MT - APL: 00216496120138110041 MT, Relator.: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/11/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/12/2017)

Nesse contexto, a sentença, ao reconhecer a nulidade do contrato, atuou em conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo reparos a fazer.

2
. Da Indenização por Danos Morais

A controvérsia também envolve a condenação por danos morais, fixados no montante de R$ 8.000,00.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a contratação irregular de empréstimos em nome de pessoa idosa, hipossuficiente ou interditada configura falha na prestação do serviço e enseja reparação moral, independentemente de prova do prejuízo, pois os transtornos ultrapassam o mero dissabor cotidiano, afetando a dignidade e a subsistência da vítima.

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONSUMIDOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – NULIDADE DOS ATOS ANTERIORES À INTERDIÇÃO – POSSIBILIDADE – PRÉ-EXISTÊNCIA DA INCAPACIDADE CIVIL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme dispõe o artigo 166, I, do Código Civil, “é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz”. 2. “Os atos praticados pelo interditado anteriores à interdição podem ser anulados, desde que provada a existência de anomalia psíquica - causa da incapacidade - já
no momento em que
se praticou o ato que se quer anular. Recurso não conhecido.” (STJ – REsp 255271/GO (2000/0036843-1), Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, Data de julgamento: 28/11/2000,
DJe
05/03/2001). 3.
Transborda o plano do mero aborrecimento a realização de descontos indevidos nos proventos mensais, o que invariavelmente gera grande frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial
. 4. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 5. Recurso do Banco/requerido desprovido e recurso do autor parcialmente provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0056678-07.2015 .8.11.0041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

No caso concreto, restou comprovado que o autor, interditado por esquizofrenia, teve parte significativa de seu benefício previdenciário comprometida por descontos ilegítimos, o que lhe acarretou dificuldades inclusive para custear medicamentos indispensáveis ao seu tratamento.

A conduta da instituição financeira, ao não adotar cautela mínima para aferir a capacidade civil do contratante, violou o dever de segurança e boa-fé objetiva, incorrendo em ato ilícito (art. 186 do CC c/c art. 14 do CDC).

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da indenização: reparatória e pedagógica. Não comporta, portanto, alteração.

Assim, em harmonia com o parecer ministerial (ID. 307820864), impõe-se a manutenção integral da sentença.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
não conheço

do recurso adesivo interposto pelo autor, por inobservância da forma legal (art. 997, § 2o, do CPC)
.

E, conheço do recurso
de
apelação interposta pelo Banco BMG S.A.
, porém,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença
vergastada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
5
% sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025